Tribunal: CARF
Processo: 11128.009683/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009683/2008-14
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.365 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrentes
AHCOR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/02/2013
MULTA
REGULAMENTAR.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRAZO
DECADENCIAL.
As multas regulamentares constantes no regulamento aduaneiro estão sujeitas
ao prazo decadencial previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66 - art. 669 do
Decreto 4543/2002 - Regulamento Aduaneiro.
O prazo decadencial para imposição de penalidade é de cinco anos contados da
data da infração.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CIÊNCIA.
FALTA
DE
ENTREGA
DA
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
VÍCIO
MATERIAL/FORMAL.
INOCORRÊNCIA.
FALHA
PROCEDIMENTAL.
RETIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A ciência é válida mesmo quando desacompanhada de documentos que
integram o auto de infração. Nesses casos, não há que se falar em vício formal
ou material. Desde que o elemento cuja ciência olvidou-se tenha sido, desde o
início, carreado aos autos, a falha procedimental deve ser sanada por intimação
complementar, reabrindo-se prazo para impugnação ao lançamento.
Para efeito de contagem do prazo decadencial, deve ser considerada a data da
primeira ciência feita ao contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009683/2008-14
Fl. 2078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.009683/2008-14

Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo contra decisão tomada nos acórdãos nos 3102-01.557, de 18 de julho de 2012 (e-folhas
792 e segs), e 3401-004.351, de 30 de janeiro de 2018 (e-folhas 1.589 e segs), que receberam as
seguintes ementas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/02/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. ELEMENTOS CONSTITUINTES. DESCRIÇÃO DOS
FATOS. CIÊNCIA. OBRIGATORIEDADE.
O auto de infração deve conter a matéria tributável, assim considerada a descrição dos
fatos e a base de cálculo, das quais será dada ciência ao sujeito passivo, sob pena da
decisão proferida ser declarada nula por preterição ao direito de defesa.
Recurso Voluntário Provido
(...)
Assusto: Regimes Aduaneiros
Data do falo gerador: 03/02/2003
Ementa:
PENALIDADE ADUANEIRA. DECADÊNCIA.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de como anos
a contar da data da infração, conforme estabelece o art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRESUMIDA E COMPROVADA.
A interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou
presumida. A interposição comprovada é caracterizada por um acobertamento no qual
se sabe quem é o acobertante e quem é o acobertado A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade ser conjunta,
conforme o art. 95 do Decreto-Lei n2 37/1966). embora a multa por acobertamento (Lei
no 11.488/2007) afete somente o acobertante. e justamente pelo fato de "acobertar''. A
interposição presumida é aquela na qual se identifica que a empresa que está
importando não o faz para ela própria, pois não consegue comprovar a origem, a
disponibilidade e a transferência dos recursos empregados na operação Assim, com base
em presunção legalmente estabelecida (art. 23. § 2a do Decreto-Lei n2 1.455/1976),
configura-se a interposição e aplica-se o perdimento. além da declaração de inaptidão da
empresa, com base no art. 81, § lo da Lei no 9.430/1996. com a redação dada pela Lei no
10.637/2002.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 2079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.009683/2008-14

Data do fato gerador: 03/02/2003
PROCESSO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. MESMO OBJETO.
RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. UNIDADE DE JURISDIÇÃO.
SÚMULA CARF N. 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
PROCESSO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIALJDADE.
POSSIBILIDADE
DE
PERDA
DE
OBJETO.
PROSSEGUIMENTO.
EVENTUALIDADE.
Sendo o objeto da demanda judicial exatamente o cancelamento da autuação lavrada no
processo administrativo, afígura-se prejudicial a decisão do juízo ao deslinde do feito
administrativo, pois a decisão judicial pode implicar perda de objeto da lide submetida à
Administração, cabendo o prosseguimento do processo administrativo apenas em face
da eventualidade.
Como fica claro, há no processo duas decisões administrativas proferidas em
segunda instância de julgamento. A primeira apenas declarou a nulidade da decisão de piso, e
determinou que a unidade de jurisdição desse ciência ao sujeito passivo dos fatos que deram azo
à autuação, já que a notificação inicial foi enviada sem a descrição dos fatos. Que fosse reaberto
prazo para impugnação ao lançamento e proferida nova decisão. A segunda adentrou ao mérito
do litígio, declarando, especificamente no que interessa à controvérsia que será a seguir
delimitada, a decadência parcial da exigência e a validade do auto de infração.
A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda Nacional (e-folhas
1.618 e segs) está relacionada ao prazo de decadência do direito que detém a Fazenda Nacional
de impor penalidade aduaneira. O recurso foi admitido, conforme Exame de Admissibilidade de
e-folhas 1.634 e segs.
O sujeito passivo apresentou três recursos especiais.
O primeiro foi dirigido ao acórdão no 3102-01.557, de 18 de julho de 2012. A
recorrente suscitou divergência em relação à declaração de nulidade da decisão de primeira
instância de julgamento, tal como decidido no acórdão recorrido. Esclareceu que havia requerido
a nulidade do auto de infração e não da decisão de primeira instância. O Recurso especial não foi
admitido, conforme Exame de Admissibilidade de e-folhas 998 e segs.
O segundo e o terceiro recursos do contribuinte e solidários suscitaram
divergência em relação a diversas mateiras decididas no acórdão no 3401-004.351. Após exame
de admissibilidade e agravos, foi dado seguimento parcial apenas ao recurso especial impetrado
pelo contribuinte, em relação às matérias (i) nulidade do auto de infração por invalidade da
notificação feita e (ii) fluência ininterrupta do prazo decadencial contado da data do fato gerador
até a data da última ciência do auto de infração.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 2016 e segs. Pede que seja
negado provimento ao recurso especial do contribuinte.
Fl. 2080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.009683/2008-14

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, assim como do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
A matéria objeto do recurso interposto pela Fazenda Nacional já foi
amplamente discutida no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais e a jurisprudência
sobre o tema já está há muito consolidada.
Como já tive oportunidade de manifestar em decisão recente, acórdão no 9303-
009.253, de 18 de julho de 2019, a questão que se apresenta põe em confronto duas orientações
normativas que estabelecem regras distintas para contagem do prazo decadencial de tributos e
multas aduaneiras.
De um lado, têm-se o prazo decadencial estabelecido no art. 173 do Código
Tributário Nacional. De outro, as regras definidas no âmbito da legislação aduaneira,
especificamente o Decreto 6.759/2009, que aprovou o Regulamento Aduaneiro vigente à época
dos fatos controvertidos no presente processo. A matéria é tratada nos arts. 752 e 753, nos
seguintes termos.
Art. 752.O direito de exigir o tributo extingue-se em cinco anos, contados (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 138, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988,
art. 4o; e Lei no 5.172, de 1966, art. 173, caput):
I-do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado; ou
II-da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
§ 1o O direito a que se refere o caput extingue-se definitivamente com o decurso do
prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento (Lei no 5.172, de 1966, art. 173, parágrafo único).
§ 2o Tratando-se de exigência de diferença de tributo, o prazo a que se refere o caput
será contado da data do pagamento efetuado (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 138,
parágrafo único, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 4o).
§ 3o No regime de drawback, o termo inicial para contagem a que se refere o caput é, na
modalidade de:
I - suspensão, o primeiro dia do exercício seguinte ao dia imediatamente posterior ao
trigésimo dia da data limite para exportação; e
Fl. 2081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.009683/2008-14

II-isenção, o primeiro dia do exercício seguinte à data do registro da declaração de
importação na qual se solicitou a isenção.
Art.753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da
infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 139).
Como não é difícil perceber, o § 2o do art. 752 deixa claro que, tratando-se de
exigência de diferença de tributo, o prazo decadencial será contado da data do pagamento
efetuado. E, de fato, considerando que o pagamento, no caso dos tributos aduaneiros, se dá na
data de ocorrência do fato gerador, a regra definida na legislação aduaneira está em perfeita
harmonia com o que dispõe o art. 150 do Código Tributário Nacional e até mesmo com a
interpretação que lhe foi dada pelo Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos
repetitivos, ex vi Resp 973.733.
Para maior clareza, transcrevo-os a seguir.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
RECURSO ESPECIAL No 973.733 SC (2007/01769940)
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Fl. 2082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.009683/2008-14

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
A legislação aduaneira, como se depreende dos artigos do Regulamento
Aduaneiro acima transcritos, também é de induvidosa clareza. O conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal trata a assunto com maestria, conforme se constata do voto de sua lavra, cujo
trechos transcrevo abaixo:
Quanto ao seu mérito, discute-se qual o prazo decadencial aplicável às infrações
aduaneiras, se o prazo previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66 ou o CTN.
Veja como foi decidido no acórdão recorrido:
(...)
Segundo, porque, como a recorrente tomou ciência da autuação em 18/2/2011,
inequivocamente, os atos infracionais cometidos até 17/2/2006, não poderiam ser mais
sancionados com a multa em apreço, porque, alcançados pela decadência, pois,
transcorrido o prazo de cinco anos, contado data da prática infração, conforme
expressamente previsto no art. 139, combinado com o art. 138, ambos do Decreto-lei
37/1966, a seguir transcritos:
(...) Sobre este assunto, tive a oportunidade de me manifestar no acórdão 3301- 002258,
proferido em sessão realizada em 25/03/2014, o qual transcrevo abaixo, em parte,
utilizando-o como fundamento de decidir:
Fl. 2083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.009683/2008-14

2.1 DA DECADÊNCIA O recorrente não concorda com o termo inicial do prazo
decadencial considerado pela decisão da DRJ/Fortaleza. Segundo ele o início do prazo
decadencial começa a ser contado da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do
art. 669 do Decreto no 4.543/2002 e não a partir do primeiro dia do exercício seguinte a
teor do que dispõe o art. 173, inc. I do CTN. Vejamos o que dispõe o Código Tributário
Nacional, LC no 5.172/66 a respeito do prazo decadencial:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
A Constituição Federal, por meio do art. 146, inc. III, “b”, delegou competência para
que Lei Complementar estabeleça normas gerais sobre a decadência tributária. Neste
sentido os art. 150 e 173 do CTN foram recepcionados como válidos pela carta magna e
servem para delimitar o alcance e o conteúdo do prazo decadencial. Neste sentido o § 4o
do art. 150 estabelece que, se a lei não fixar prazo, este será de 5 anos contados da
ocorrência do fato gerador, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. A doutrina de uma maneira geral, entende que o prazo de cinco anos
contados do fato gerador, ou o prazo de 5 anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte, constante do art. 173, inc. I, são os limites máximos de que a lei poderá
estabelecer. Nada impede que a lei instituidora do tributo, estabeleça prazo inferior
àqueles indicados.
Estamos analisando aqui o lançamento de penalidade aduaneira que se trata da multa de
perdimento que, pelo fato de as mercadorias terem sido consumidas, passou se à
aplicação da penalidade correspondente ao valor aduaneiro da mercadoria.
A multa foi aplicada com base no art. 618, inc. XI, § 1o do Decreto 4.543/02,
Regulamento Aduaneiro então vigente. O mesmo regulamento aduaneiro prevê
disposições sobre decadência da imposição de penalidades nos termos do art. 669, in
verbis:
Art. 669. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, a contar da data da
infração (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 139).
Estabeleceu-se aqui um prazo de cinco anos para a aplicação das penalidades previstas
no regulamento aduaneiro. Note-se que este prazo não tem o condicional do § 4o do art.
Fl. 2084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.009683/2008-14

150 do CTN – salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Portanto
entendo ser este o prazo decadencial aplicável no presente processo. Veja que este prazo
está em consonância com o art. 570 do mesmo Decreto, o qual dispõe sobre o prazo
para a realização da Revisão Aduaneira.
Art. 570. Revisão Aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decreto-lei no 37, de 1966 art. 54, com a redação dada pelo Decreto-lei no
2.472, de 1988, art. 2o, e Decreto-lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade aduaneira
deverá observar os prazos referidos nos arts. 668 e 669.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contado da
data: I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-lei no 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e II - do
registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
Para justificar o seu entendimento de que o prazo aplicável de decadência seria o
previsto no art. 173, inc. I do CTN, o acórdão recorrido argumenta no sentido de que o
art. 54 do Decreto-Lei no 37/66 que é o sustentáculo legal do art. 570, acima transcrito,
não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Ora, ele tanto foi
recepcionado que está citado no Regulamento Aduaneiro de 2002, Decreto no
4.543/2002 e também no Regulamento Aduaneiro de 2009, Decreto no 6.759/2009, só
que neste regulamento o dispositivo está previsto no art. 639.
Nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/72, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação de lei ou decreto, sob fundamento de sua inconstitucionalidade.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Assim, entendo que o prazo para início da contagem do prazo decadencial é o previsto
no art. 669 do Decreto 4.543/02, ou seja, cinco anos a contar da data da infração.
Como o lançamento foi cientificado ao contribuinte em 06/04/2010, a penalidade não
pode ser aplicada para as infrações anteriores a 06/04/2005.
(...)
Diante do exposto, não restam dúvidas que as infrações regulamentares constantes do
regulamento aduaneiro têm seu prazo decadencial contados nos termos do art. 139 do
Decreto-Lei no 37/1966.
À luz dessas premissas, decai o direito da Fazenda de impor penalidades
aduaneiras em cinco anos contados da data da ocorrência da infração.
Recurso Especial do Contribuinte
Nulidade do auto de infração por invalidade da notificação de lançamento
Fl. 2085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.009683/2008-14

Neste tópico, o contribuinte insurge-se conta a decisão que declarou nulo o
acórdão de primeiro grau, em lugar de, como pretendia ele, declarar nulo o próprio auto de
infração, que, sempre conforme seu entendimento, padecia de vício material insanável por não
ter sido remetido ao autuado a descrição dos fatos, com consequente cerceamento ao direito de
defesa.
Antes de mais nada, impera esclarecer que a ocorrência de preterição ao direito
não remete, por si só, a nenhuma conclusão a respeito da natureza do vício de que se trata, se
material ou formal. Com efeito, o prejuízo à defesa é a consequência do vício, e não o vício em
si. Tanto o vício material quanto o vício formal podem afetar as condições necessárias ao pleno
exercício da defesa. Tanto a ausência de descrição dos fatos, quanto sua descrição imprecisa ou
insuficiente podem prejudicar a compreensão dos eventos que motivaram a exigência consignada
nos autos. Salvo melhor juízo, tratar-se-ia, o primeiro caso, de vício formal e, o segundo, de
vício material. Ou seja, pouca diferença faria o título sob o qual fossem identificados os vícios,
pois, no final, trariam a mesma repercussão: a preterição ao direito de defesa.
Outrossim, me parece que seja despiciendo o próprio debate acerca da natureza
do suposto vício identificado, se formal ou material. No caso concreto, como pretendo deixar
claro a seguir, não há que se falar em vício na constituição da exigência, mas em lapso
procedimental e/ou processual.
Conforme art. 142 do Código Tributário Nacional,
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Nos termos do art. 10 do Decreto 70.235/72, o auto de infração conterá,
obrigatoriamente, as informações relacionadas nos incisos I a VI. A seguir o texto legal.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente: (grifos acrescidos)
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato; (grifos acrescidos)
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A Instrução Normativa SRF no 94/1997, vigente à época dos fatos, não
destoava das disposições legais acima. Dispunha que:
Fl. 2086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.009683/2008-14

Art. 5o - Em conformidade com o disposto no art. 142 da Lei No 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN) o auto de infração lavrado de acordo com
o artigo anterior conterá, obrigatoriamente: (grifos meus)
I - a identificação do sujeito passivo;
II - a matéria tributável, assim entendida a descrição dos fatos e a base de cálculo;
(grifos meus)
III - a norma legal infringida;
IV - o montante do tributo ou contribuição;
V - a penalidade aplicável;
VI - o nome, o cargo, o número de matrícula e a assinatura do AFTN autuante;
VII - o local, a data e a hora da lavratura;
VIII - a intimação para o sujeito passivo pagar ou impugnar a exigência no prazo de
trinta dias contado a partir da data da ciência do lançamento.
De todos os dispositivos legais supratranscritos, sobressai incontroverso a
obrigação cometida à autoridade administrativa de determinar a matéria tributável (art. 142 do
CTN) e de instruir o auto de infração com a descrição do fato (art. 10 do Decreto no 70.325/72 e
5o da IN SRF no 94/1997).
Pois bem.
A primeira questão que se apresenta é se o requisito legal instituído por Lei e
reproduzido no ato infralegal editado pela Secretaria da Receita Federal foi observado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal responsável pelo procedimento.
Procurando facilitar a compreensão de qual seja o requisito legal em escrutínio,
tomou-se o cuidado de grifar no texto normativo o vernáculo que identifica a obrigação
especificada pelo legislador como condição de validade do ato praticado pela autoridade
administrativa. A leitura das disposições legais supra, tanto o caput do art. 10 do Decreto no
70.325/72, quanto caput do artigo 5o da IN SRF no 94/1997, permite identificar com clareza a
condição de que o auto de infração contenha os elementos relacionados nos incisos de cada um
desses dois artigos. O artigo 142 do Código Tributário Nacional, por sua vez, refere a obrigação
cometida à autoridade administrativa de determinar a matéria tributável.
Duas perguntas parecem ser inevitáveis. A primeira: o auto de infração
continha os elementos listados nos incisos I a VI artigo 10 do Decreto no 70.325/72 e I a VIII do
artigo 5o da IN SRF no 94/1997? A segunda: a autoridade fiscal determinou a matéria tributável?
Uma leitura ainda que rasteira das informações versadas nos autos é suficiente
para que se responda com segurança a essas duas questões. De fato, não há controvérsia alguma
a esse respeito. Desde o primeiro momento em que o contribuinte insurgiu-se contra a não
inclusão do relatório de auditoria entre os documentos que lhe foram remetidos junto com o auto
de infração, ficou claro que o relatório existia e estava no processo, apenas não lhe foi enviado
como deveria ter sido, o que denota um problema afeto à publicidade do ato praticado,
completamente estranho à matéria que a recorrente pretende colocar em discussão, que diz
Fl. 2087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.009683/2008-14

respeito aos elementos que obrigatoriamente devem integrar o instrumento por meio do qual a
autoridade administrativa exterioriza a exigência fiscal, no caso o auto de infração.
A conclusão a que se chega é que não se está diante de uma deficiência na
formação do instrumento propriamente dito. Nem vício formal, pela ausência de um dos
elementos exigidos em lei, nem vício material, pela insuficiência ou imprecisão em seu próprio
conteúdo, mas sim de um problema ligado à exteriorização do ato praticado.
Com efeito, trata-se um problema processual ou procedimental e não de um
vício na constituição da exigência.
À luz desse entendimento, uma vez que o auto de infração não padeça de
qualquer espécie de vício insanável, não há que se falar em nulidade do ato.
Fluência ininterrupta do prazo decadencial, contado desde a data do fato gerador.
Os fundamentos acima declinados aproveitam também à segunda matéria
admita no recurso especial interposto pelo contribuinte, relacionada à decadência do direito que
detém a Fazenda Nacional de constituir o crédito tributário. A decadência, conforme
entendimento da recorrente, teria se consumado por força da decretação de nulidade da primeira
notificação do auto de infração feita ao sujeito passivo.
Os preceitos nos quais baseou-se a solução do tópico anterior, embora não
sejam de aplicação imediata à solução do dissenso retratado nesta segunda divergência, bem
servirão na demarcação da linha divisória que separa os requisitos formais e materiais definidos
em lei dos requisitos procedimentais/processuais que estabelecem prazos, meios, locais etc.
Como não é difícil perceber, no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
assim como nos artigos 10 do Decreto no 70.325/72 e 5o da Instrução Normativa SRF no 94/1997,
linhas acima analisados, não se faz menção à obrigação de dar ciência ao contribuinte do auto de
infração, nem aos prazos, meios, locais onde o procedimento deve ser realizado etc. E nem
poderia ser diferente. As disposição normativas às quais até aqui se fez referência, como já disse,
referem-se aos requisitos legais de observação obrigatória relacionados ao instrumento no qual a
exigência é veiculada. Prazos, meios, lugares e outras especificidades não são afetos ao
instrumento em si, mas ao procedimento que deve ser observado pela autoridade administrativa.
Assim é que, especificamente sobre a intimação ao sujeito passivo, o art. 23 do Decreto no
70.325/72 determina.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
Noutro giro, tem-se o disciplinamento do prazo decadencial para ciência ao
interessado da exigência imposta pelo Fisco. Como é de sabença, ele é de cinco anos contados,
no caso concreto (como já esclarecido na decisão do pleito apresentado pela Fazenda Nacional),
da data da ocorrência da infração aduaneira, como reza o artigo 37 do Decreto-lei 37/1966.
Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.009683/2008-14

Art.753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da
infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 139).
Pois bem. Em face à divisão material que se observa nas disposições legais
aplicáveis e, para muito além disso, na própria exegese de seu conteúdo normativo, tal como
pretendo ter deixado claro nas considerações precedentes, exsurge a insofismável conclusão de
que o ato praticado pela autoridade administrativa para prevenir da decadência do direito à
exigência do crédito, que, como se viu, não é elemento intrínseco ao instrumento que veicula tal
exigência, também não é, por isso mesmo, afetado pelas imperfeições identificadas nesse
instrumento, devendo apenas observar as regras que especificam a condição de validade para sua
prática.
De fato, no caso concreto, como já sobejamente demonstrado, não há
controvérsia em relação à adequação do instrumento às disposições normativas aplicáveis, uma
vez que ele contivesse todos os elementos exigidos em lei e não se discuta a integridade técnico-
jurídica desses elementos. A questão que se apresenta não diz respeito ao auto de infração em si,
mas, exclusivamente, ao prazo de decadência do direito à constituição do crédito.
Ao contrário dos requisitos intrínsecos ao instrumento, que denotam a
preocupação do legislador com aspectos materiais e formais que conferem confiança ao
documento que exterioriza a exigência fiscal, os prazos tutelam bem jurídico de natureza diversa,
afeto à segurança jurídica das relações entre o Estado e particular. Para que essa segurança seja
resguardada, delimitou-se no tempo o alcance da pretensão fiscal do Erário, limitando-a a cinco
anos da ocorrência do evento tributário que dá ensejo à exigência. Não houvesse essa limitação,
e o Poder Público poderia deliberada e inesperadamente lançar-se em empreendimentos
arrecadatórios irrestritos, atingindo fatos perdidos no tempo, dos quais o administrado sequer
teria condições de se defender.
Com base nisso, não é difícil concluir que, no caso concreto, o que é preciso
saber é se a Administração tomou as providências que lhe cabiam com vistas à formulação da
exigência dentro do prazo definido pela legislação tributária. A esse respeito, tendo em vista os
fatos narrados nos autos, me parece restar incontroverso que esse requisito foi observado.
O auto infração não estava incompleto na data em que o contribuinte foi
cientificado, pois o relatório de auditoria já havia sido carreados aos autos. A ciência, por sua
vez, também foi dada dentro do prazo legal, embora se tenha olvidado de um documento que,
segundo entendimento que prevaleceu na decisão recorrida, era essencial para defesa do
contribuinte. Constatada a falta, a ciência inicial foi integrada por nova notificação, com a
reabertura do prazo para impugnação, sem que tivesse ocorrido, portanto, prejuízo ao direito de
defesa.
Ora, é por demais óbvio que a Administração não laborou em mora nem em
desídia. Atendeu a todos requisitos exigidos em lei para formulação da exigência, registrando-a
dentro do prazo legal. Uma vez constata a imprecisão na ciência originalmente feita, procedeu a
nova intimação, com a devida reabertura do prazo para prevenção do direito à defesa.
E, observe-se, tais premissas se aplicam de igual forma quando os agentes
encontram-se em polos opostos. Por exemplo. Uma vez que a declaração anual do imposto de
renda seja entregue dentro do prazo, considerar-se-á atendido o requisito de prazo estabelecido
em lei, sem prejuízo do direito que detém o administrado de proceder a retificações posteriores.
Fl. 2089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.365 - CSRF/3a Turma
Processo no 11128.009683/2008-14

Voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e também
por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2090
DF CARF MF
Documento nato-digital